Tribunal: TJSP
Processo: 0015646-11.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015646-11.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WESLLEY DO AMARAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015646-11.2019.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015646-11.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
AGRAVANTE: WESLLEY DO AMARAL
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.880
Agravo em Execução
Execução Criminal
Falta
grave.
PRELIMINAR.
Prescrição de procedimento disciplinar instaurado para
apuração de falta disciplinar Juiz das execuções tem
o poder-dever de reconhecer a falta grave, não
estando vinculado ao prazo de natureza meramente
administrativa
do
procedimento
investigatório
-
Aplicação analógica do art. 109, VI, do Código Penal -
Faltas disciplinares prescrevem em três anos Lapso
de três anos que não transcorreu entre a prática da
falta grave e a decisão recorrida.
Preliminar rejeitada.
MÉRITO
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância
Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela
decorrentes.
Incabível
a
absolvição
ou
a
desclassificação de falta grave para média ou leve,
haja vista previsão legal expressa, caracterizando a
conduta do agravante como falta disciplinar de
natureza grave.
Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015646-11.2019.8.26.0996 -Voto no
3
reeducando WESLLEY DO AMARAL contra a r. decisão de fls. 67/69, do D.
Juízo do DEECRIM UR5, da Comarca de Presidente Prudente, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em 10/07/2017, e declarou
a perda de um terço dos dias eventualmente remidos, bem como o reinício da
contagem do lapso temporal para fins de progressão.
Requer o reconhecimento da nulidade consistente em
prescrição da falta, em razão da prolação da r. decisão homologatória após
decorridos 180 dias da prática da infração disciplinar. No mérito, pleiteia a
absolvição, aduzindo tratar-se de fato atípico, ou a desclassificação da falta
disciplinar de natureza grave para média. Por fim, em relação aos dias remidos,
sua redução se dê no patamar mínimo de um dia (fls. 01/14).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 18/25).
Mantida a decisão (fl. 26), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 77/88).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do procedimento
administrativo.
Inicialmente, a preliminar arguida não comporta guarida.
Consta dos autos que o sentenciado praticou falta grave em
10/07/2017, devidamente apurada em sindicância, infringindo os artigos 39, II e V
e 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal.
Não há que se falar em prescrição da falta disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015646-11.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Inexistindo previsão na legislação quanto à prescrição da
falta grave, esta deve ser afirmada pela doutrina e jurisprudência, até porque a
imprescritibilidade exige atenção constitucional expressa.
Assim, por aplicação analógica do art. 109, VI, do Código
Penal, com redação dada pela Lei no 12.234, de 05.05.2010, quanto ao prazo
prescricional, deve-se entender que as faltas disciplinares prescrevem em três
anos, ressaltando-se que também se admite a aplicação analógica das causas
suspensivas e interruptivas da prescrição.
Nesse sentido, confira-se a seguinte jurisprudência do
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE.
PRESCRIÇÃO
DE
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI, COMBINADO COM
ART. 111, III, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I
Diante da ausência de norma específica quanto à
prescrição
da
infração
disciplinar,
utiliza-se,
por
analogia, o Código Penal.
II
Abandonar o cumprimento do regime imposto
configura infração permanente, aplicando-se as regras
do art. 111, III, do Código Penal.
III Ordem denegada.
(STF, HC 92000/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
13.11.2007). (grifo nosso)
Por outro lado, não há como aplicar, analogicamente, o
prazo de prescrição de 180 dias previsto no artigo 142, III, da Lei no 8.112/90,
que dispõe sobre a prescrição da falta administrativa de advertência, por ser
esta a mais branda.
Como visto acima, em razão de inexistência de previsão
legal, o prazo prescricional, por analogia, segundo jurisprudência pacífica neste
sentido, deve seguir o do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015646-11.2019.8.26.0996 -Voto no
5
No mesmo sentido, na doutrina:
“Não prevê a lei expressamente a possibilidade de
prescrição das faltas disciplinares. Entretanto, a imprescritibilidade das sanções
penais é vedada, como regra, pela constituição Federal, que somente admite a
em casos específicos (art. 5o, incs. XLII E XLIV). Não é possível, assim, concluir,
na omissão da lei, que as sanções às faltas disciplinares não estão sujeitas à
prescrição. Mesmo o crime doloso, considerado como falta grave, está sujeito a
essa extinção da punibilidade, devendo ocorrer o mesmo com qualquer sanção
disciplinar. Na omissão da lei a respeito do prazo prescricional, deve-se aplicar,
por analogia, a regra da prescrição do Código Penal. Sendo elas um 'minus' em
relação às infrações penais, o lapso prescricional não pode ser superior a dois
anos, fixado para as infrações de menor gravidade. Por isso, deve-se entender
que o prazo de prescrição das faltas disciplinares é de dois anos, por aplicação
analógica do art. 109, inciso VI, do Código Penal” (JULIO F. MIRABETE,
Execução Penal, pág 140/141, 11a edição, Atlas, 2004, São Paulo).
Assim sendo, na falta de legislação específica competente,
o correto é se utilizar da analogia e tomar como base o prazo prescricional de 03
anos, previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.
Desta forma, realmente não há como se reconhecer a
prescrição de qualquer das faltas disciplinares praticadas pelo sentenciado, uma
vez que o fato ocorrido em 10/07/2017, somente estaria prescrito em julho de
2020.
Portanto, a nulidade arguida não prospera.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Agiu com seu costumeiro acerto o Magistrado de primeiro
grau.
Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015646-11.2019.8.26.0996 -Voto no
6
É dos autos, em síntese, que o agravante praticou falta
disciplinar de natureza grave em 10/07/2017, poisse recusou a pegar seus
pertences para adentrar na cela e, advertido, disse “(...) ah, vai tomar no seu cu,
já estou de saco cheio de passar por revista (...)”, bem como “(...) ai, esse
funcionário tem que tomar no cu, é um filho da puta, fica dando revista toda hora,
vai se foder” (fl. 30).
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião em que negou os fatos que lhes foram imputados(fls. 48).
Os agentes de segurança penitenciária Edson de Azevedo e
Marcio José Gonçalvez de Souza, em suas declarações, confirmaram o que
restou consignado na comunicação dos fatos (fl. 43/44 e 49/50).
Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação
das partes, por decisão datada de 17/09/2018, o Diretor Técnico da Penitenciária
em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por infração aos
artigos 39, II e 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal (fls. 62/63).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR5, da comarca de
Presidente Prudente, em 27/11/2019, homologou a decisão, declarando a perda
de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta, bem como
a alteração do termo inicial do lapso exigido para a progressão, para coincidir
com a data da infração (fls. 67/69).
Inviável o pedido de absolvição do agravante por atipicidade
da conduta ou insuficiência probatória, assim como é incabível a desclassificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015646-11.2019.8.26.0996 -Voto no
7
pleiteada.
Conforme se verifica, os depoimentos dos funcionários
públicos são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham
prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária deve
ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O
agente de segurança penitenciária não está legalmente
impedido de depor, e o valor do depoimento prestado
não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho, deve ser avalidado no contexto de
um exame global do quadro problatório.” (TACRIM, SÃO
PAULO, R.T. 530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de
natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se;
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015646-11.2019.8.26.0996 -Voto no
8
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V,
do artigo 39, desta Lei.”
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao
cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza
administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena,
conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos
da Lei de Execução Penal.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar ".
E isto ocorre porque a concessão dos benefícios se assenta
no seu mérito, que fica abalado pela prática da falta grave, In RJTJESP 167/327.
No mesmo sentido: RT 743/625 e RT 749/668.
E como também esclarece Paulo Lúcio Nogueira:
"A prática de falta grave impede o deferimento da
remição, assim como acarreta sua revogação com a perda do tempo remido,
pois se trata de requisito essencial para o benefício." (Comentários à Lei de
Execução Penal, Editora Efiliada, 3a edição, pág. 204). (grifo nosso)
Sérgio Neves Coelho e Daniel Prado da Silveira, ilustres
representantes do Ministério Público, igualmente entendem que "a qualquer
tempo, desde que cometida falta grave (artigo 127, da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015646-11.2019.8.26.0996 -Voto no
9
Penal), o condenado poderá perder o tempo remido, ainda que se
encontrem em regime aberto ou livramento condicional. A remição,
portanto, está sujeita a cláusula 'rebus sic stantibus' não podendo,
somente, ter seus efeitos revogados quando já extinta a punibilidade pelo
cumprimento da pena." (Justitia n.o 130/136).
Além do mais, oportuno asseverar que a declaração da
perda do tempo remido por cometimento de falta grave nada tem de
inconstitucional.
E como se tem decidido:
"O abatimento da pena em face de remição não se
constitui em direito adquirido por mandado constitucional, pois é
condicional, ou seja, pode ser revogado na hipótese de prática de falta
grave". (in RT 712/395).
No mais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.
É certo que o legislador estabeleceu o limite da perda dos
dias remidos em “até 1/3”, utilizando como parâmetro o art. 57, da LEP, isto é,
para que o juiz, na aplicação das sanções disciplinares, leve em conta “a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.
E assim procedeu o magistrado singular, pelo que se
depreende da decisão guerreada, tendo em vista ter reconhecido como grave a
falta disciplina. Ora, ao que se vê, o Juiz das Execuções Criminais justificou
adequadamente a fixação da perda dos dias remidos em seu patamar máximo de
1/3 na decisão ora hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015646-11.2019.8.26.0996 -Voto no
10
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator